Tribunal: TJES
Processo: 5001138-78.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001138-78.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
–
CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA OU DO
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA –
CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.
O plenário deste e. TJES, ao decidir Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, estabeleceu que “
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
” (TJES, IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 08/11/2018, DJES 06/12/2018);

2.
Após a oposição de embargos de declaração, este e. TJES ratificou que a tese fixada no IRDR resulta na exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (TJES, ED IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Desig. Jorge Henrique Valle dos Santos, Julgado em 06/05/2021, publicado em 24/05/2021);

3.
O Recurso Especial n. 2.050.583/ES (2023/0031383-2), interposto nos autos do IRDR, foi inadmitido pelo colendo STJ;

4
.
Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, declarar competente o Juízo Suscitado, nos termos do voto do Des. Júlio César C. de Oliveira designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
Juiz de Direito do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de Serra
, que nos autos de ação com pedido de internação compulsória para tratamento de saúde, reputou ser o
Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra
competente para processar e julgar demanda.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela declaração de competência do
Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra.

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5001138-78.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA SERRA

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – VISTA

Rememoro que se trata de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo

JUÍZO DO
2
º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA
DE SERRA
, ante a remessa pelo

JUÍZO DA
V
ARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
DA SERRA
, da
Ação de Internação Compulsória n. 5013816-15.2023.8.08.0048
, movida por KATIA DYANA DA FONSECA em desfavor de CARLOS VINÍCIUS DA FONSECA.

O eminente Relator proferiu voto no sentido de conhecer do Conflito de Competência e declarar competente o Juízo do 2º Juizado Especial Criminal E da Fazenda Pública de Serra.

Então, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão.

Pois bem.

A questão controvertida diz respeito à competência para julgar ação de internação compulsória, cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Sobre o tema, o plenário deste e. TJES, ao decidir Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, estabeleceu que “
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
” (TJES, IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 08/11/2018, DJES 06/12/2018).

Após a oposição de embargos de declaração, este e. TJES ratificou que o enunciado acima apontado resulta na exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública

(TJES, ED IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Desig. Jorge Henrique Valle dos Santos, Julgado em 06/05/2021, publicado em 24/05/2021).

Posteriormente, nos autos do IRDR, foi interposto Recurso Especial, que foi inadmitido pelo colendo STJ (AgInt no REsp n. 2.050.583/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/02/2024, DJe 28/02/2024).

Logo, inexiste óbice à aplicação da já mencionada tese fixada por este egrégio TJES ao julgar o IRDR, qual seja: “
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
” (TJES, IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 08/11/2018, DJES 06/12/2018).

Pelo exposto,
respeitosamente divirjo do eminente relator, a fim de conhecer do conflito e declarar competente o douto Juízo
suscitado, qual seja o

JUÍZO DA
V
ARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
DA SERRA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 12.03.2024:

Com a devida vênia ao entendimento do Eminente Relator, acompanho a divergência do Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

É como voto.

Vitória/ES , 12 de março de 2024.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001138-78.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz de Direito do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de Serra, que nos autos de ação com pedido de internação compulsória para tratamento de saúde, reputou ser o Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra competente para processar e julgar demanda.

Diante das razões apresentadas, assim como do parecer da d. Procuradoria de Justiça, o ponto nodal do presente conflito de competência encontra-se em verificar o juízo competente para o processamento e julgamento dos pedidos inerentes ao
custeio do tratamento por internação compulsória quando o valor de alçada se enquadrar na hipótese do art. 2º,§ 4º
1
da Lei nº 12.153/09, ou seja, inferior a 60 salários mínimos.

P
ois bem.

Restou estabelecido no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) nº 0013406-65.2018.8.08.0000
a fixação da tese quanto “
a análise do pedido de concessão de medida protetiva de internação voluntária, involuntária ou compulsória independe de aferição da incapacidade relativa do dependente que pode, em tese, ser consequência da adicção a substâncias que causam dependência, o que revela a adequação do raciocínio que conduz concluir-se que
compete ao juízo da Vara da Fazenda Pública, Estadual ou Municipal,
o conhecimento, processamento e julgamento das ações que tenham por objeto a concessão de quaisquer das medidas protetivas de internação de pessoas dependentes de substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.”

Neste contexto, em recente julgamento do recurso de Embargos de Declaração no mencionado IRDR, este E. Tribunal de Justiça esclareceu que “
não subsidia a conclusão pela possibilidade de que internações tais como as ora em apreço sejam conhecidas e processadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
haja vista guardarem complexidade incompatível com o rito especial que lhes caracteriza, dado seu imprescindível aprofundamento fático e seus variados reflexos práticos, notadamente pela intrínseca relação com os direitos da personalidade. O microssistema dos Juizados Especiais é informado por princípios voltados ao amplo acesso ao Poder Judiciário e à rápida solução das lides, em especial de forma consensual, valendo enfatizar a simplicidade, a oralidade, a informalidade, a economia processual e a celeridade, aos quais, ante a complexidade do tema, entendo haver expressivo prejuízo caso chancelada a atribuição da competência mencionada.
(...) Cumpre pontuar, por oportuno e relevante, que pela própria limitação instrutória naturalmente afeta ao rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados Especiais, especialmente no que concerne à prova pericial, o eventual reconhecimento da competência destes poderá ensejar grave cerceamento de defesa, com nefastas implicações sobre o particular contra o qual eventualmente recaia a ordem judicial de internação.
”

C
ontudo, em momento mais recente,
sabe-se que diante
da interposição de recurso especial no IRDR, o Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça
concedeu parcialmente o efeito suspensivo
pugnado pelo Estado do Espírito Santo para “
autorizar o ajuizamento de ações objetivando internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.”

Assim,
considerando que
a inicial na origem fixou o valor da causa
abaixo do teto previsto pelo art. 2º,§ 4º1 da Lei nº 12.153/09
, deve ser reconhecida a competência
absoluta dos Juizados Especiais.

Neste sentido, precedentes deste Órgão Fracionário:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA – VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO IRDR Nº 0013406-65.2018.8.08.0000 – EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE CONCEDIDO NO BOJO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO - CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Conforme é cediço, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos em face do Acórdão que julgou o IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, foram concedidos efeitos infringentes, nos termos do Voto do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, Relator designado para o acórdão, para excluir a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar as ações de internação compulsória. 2. Portanto, restou fixado que a competência para processar e julgar as ações de internação compulsória seria da Vara da Fazenda Pública, excluída a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, mesmo quando o valor da causa fosse abaixo de 60 (sessenta) salários mínimos, em virtude da complexidade do objeto da demanda ser incompatível com o rito dos juizados.
3. Todavia, no bojo do recurso especial interposto no IRDR supramencionado, foi deferido parcialmente o efeito suspensivo pelo E. Desembargador Dair José Bregunce, Vice- Presidente deste E. TJES para o fim de autorizar o ajuizamento de ações objetivando internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.
4. Assim, considerando que na hipótese dos autos, tal como consignado pelo juízo suscitado, foi atribuído à causa o valor de R$1.000,00 (hum mil reais), deve ser reconhecida a competência absoluta do JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA DE VILA VELHA (JUÍZO SUSCITANTE) PARA JULGAMENTO DA AÇÃO. Data: 21/04/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível.Número: 5002898-96.2023.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: Conflito de competência Cível. Assunto: Conflito de Competência. (grifei)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL COM DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE E CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO IRDR Nº 0013406-65.2018.8.08.0000. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ITAPEMIRIM/ES. 1. Inicialmente este egrégio Tribunal de Justiça ao julgar o IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 fixou a tese de que “[...] compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica[...]” (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180022749, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018). 2. Na sequência, ratificando a referida tese jurídica, ao julgar os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão do IRDR, proferiu decisão integrativa (DJe 21/5/2021) esclarecendo quanto à exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 3. Todavia, houve a interposição de Recurso Especial pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão do IRDR, cujo reclame foi admitido mediante decisão proferida pelo Vice-Presidente deste TJES na data de 30/5/2022 que, por conseguinte, nos termos do art. 1.029, III, §5º, do CPC, concedeu-lhe “parcial efeito suspensivo, possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.”.
4. Nesse contexto, tendo em vista que foi atribuída a quantia de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) para a causa que versa sobre internação compulsória (id 5146784 - pág. 04), a competência, portanto, será determinada em conformidade com o valor da causa, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009 e conforme a entendimento do STJ invocado no mencionado pronunciamento da Vice-Presidência deste TJES.
5. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitante Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Itapemirim/ES. Data: 01/09/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5005855-70.2023.8.08.0000. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: Conflito de competência Cível. Assunto: Conflito de Competência. (grifei)

Do exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo de competência para
DECLARAR COMPETENTE

o
Juiz do
2
º
Juizado Especial da Fazenda Pública
de
Serra
, razão pela qual determino o seu regular processamento e julgamento na origem do processo nº 5013816-15.2023.8.08.0048.

Notifiquem-se, outrossim, o juízo suscitante e suscitado.

É como voto.

1
Art. 2
o
.

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 4
o
.
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.